Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-72.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010642-72.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GONCALVES - CPF: 011.241.411-70 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro e determinou o cancelamento de constrição sobre veículo adquirido por terceiro de boa-fé, apesar da existência de contrato de alienação fiduciária anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da boa-fé do embargante adquirente de bem alienado fiduciariamente, mesmo diante da ausência de anuência do credor, bem como se é admissível, em sede recursal, inovar quanto aos fundamentos de defesa não suscitados em primeiro grau, estando o réu revel.

III. Razões de decidir

3. A revelia operada por ausência de contestação atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

4. Os fundamentos apresentados pelo apelante configuram inovação recursal, por não terem sido oportunamente submetidos ao contraditório na instância de origem, razão pela qual não podem ser conhecidos.

5. A jurisprudência do TJMT e dos tribunais superiores veda a inovação recursal com matéria não arguida em momento processual adequado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A revelia impede a rediscussão de fatos não contestados, operando a presunção relativa de veracidade. 2. A inovação recursal, consistente na introdução de matérias não suscitadas na instância de origem, é vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 344, 1.013, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. 1035013-73.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por João Carlos Gonçalves, determinando o cancelamento da constrição sobre o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano 2022, placa RAW2G91, alienado fiduciariamente em favor do banco apelante.

O apelante sustenta preliminarmente: (i) a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo, ante o risco de dano irreparável; e (
ii
) a mitigação dos efeitos da revelia, tendo em vista seu caráter relativo (art. 344, CPC).

No mérito, argumenta que: (i) o contrato de alienação fiduciária foi celebrado apenas com o financiado, sem anuência do embargante para alienação do bem; (
ii
) não há prova de aquisição lícita do veículo pelo embargante; (
iii
) o devedor fiduciante não pode alienar o bem dado em garantia sem autorização do credor fiduciário, sob pena de nulidade; (
iv
) a propriedade do bem alienado fiduciariamente permanece em poder do credor até a quitação integral; e (v) o terceiro adquirente de boa-fé não pode obstar a busc
a e apreensão do bem pelo credor fiduciário.

Subsidiariamente, o apelante insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, por não observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões em id. 279359355 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, o embargante alegou ser terceiro de boa-fé, tendo adquirido regularmente o veículo sem conhecimento de qualquer ônus.
Conquanto o banco tenha sido regularmente citado, não apresentou contestação
.

Conforme se verifica da aba de expedientes do sistema eletrônico de primeira instância (DJEN publicado em 09/09/2024, com ciência registrada em 11/09/2024), o banco apelante foi regularmente citado para apresentar manifestação no prazo legal de 15 dias, mas permaneceu silente.

Diante da ausência de impugnação específica e com fundamento no art. 344 do CPC, a sentença reconheceu como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, julgando procedentes os embargos de terceiro.

Nos termos do referido dispositivo legal, "
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
". A revelia, além de ensejar presunção relativa de veracidade, impede a rediscussão de matérias fáticas não oportunamente suscitadas, conforme o art. 1.013, §1º, do CPC, que delimita o efeito devolutivo da apelação às questões anteriormente discutidas.

Ressalte-se que os argumentos trazidos pelo apelante nesta fase recursal não foram oportunamente apresentados na instância de origem. Trata-se, portanto, de inovação recursal, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para sua inércia processual, tendo permanecido silente mesmo após regularmente citado. Limitou-se, apenas em sede recursal, a levantar alegações extemporâneas quanto à inexistência de anuência do embargante na alienação do veículo e à suposta ausência de boa-fé na sua aquisição.

Por consequência, a tentativa de introduzir essas matérias apenas nesta fase processual configura evidente inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual tais alegações não podem ser conhecidas.

Este é o entendimento
deste Tribunal
:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Assim, verificada a inovação ao negar a dívida descrita na inicial, enquanto antes insurgiu-se apenas contra eventual excesso, sem negar os serviços prestados pelo autor, o recurso de apelação não pode ser conhecido.(TJ-MT - AC: 10350137320198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Por fim, cabe registrar que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, pois o apelante não demonstrou os requisitos exigidos pelo art. 1.012, §4º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas de risco de dano, sem comprovação concreta.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025